Tribunal: STF
Processo: HC 254406
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Elton da Silva Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 817.731/SP (doc. 4, pp. 11-16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11. 343/2006 (doc. 4, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Data vênia, embora exista indícios de materialidade, não se pode confirmar quanto a autoria, que é incerta. A suposta pessoa que realizou a denúncia não confirmou os fatos com o contraditório, aliás, sequer houve a prisão de qualquer usuário, o que surge dúvidas quanto a denúncia anônima, pois se realmente estivesse vendendo havia usuários no local diante o contexto fático.



    Diante disso e como devido respeito aos Princípios do in dubio pro reo, fundantes e centrais no Direito Penal Constitucional, necessário que seja deferido o pedido formulado, a fim de que seja absolvido o recorrente. Subsidiariamente: [...].



    [...]



    In casu, o processo deve ser nulificado, por absoluta inexistência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, porquanto a apreensão da droga supostamente encontradas no imóvel ocorreu de forma ilegal, conforme o teor do artigo 157, caput, do Código de Processo Penal, bem como do artigo 5º, XI e LVI, da Constituição Federal, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar.



    [...]



    Nota-se, que não havia qualquer fundamento concreto para a violação ao domicílio.



    No caso o paciente foi abordado na rua e não tinha nenhuma relação com sua residência naquele momento. Os próprios policiais afirmam que foram a residência PARA APREENDER O DINHEIRO, acarretando a ilicitude da prova.



    [...]



    Saliente-se que não cabe a justificativa de ter o delito de tráfico de drogas natureza permanente, porquanto não desautoriza a autoridade de obter o devido mandado de busca e apreensão para ingressar no domicílio alheio.



    [...]



    Portanto, de rigor a reforma a fim de aplicar a redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.



    Assim, de todo o exposto, em cumprimento o princípio da legalidade, deve ser aplicado a causa de diminuição de pena, refletindo-se inclusive na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.



    [...]



    Com efeito, aplicada a causa de redução de pena em epígrafe, faz jus o requerente no regime inicial aberto ou no mínimo semiaberto. (doc. 1).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, acolhendo os pedidos acima delineados.



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida.



    Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito. A ementa do acórdão desse julgamento é a seguinte:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias registraram que os policiais realizaram a abordagem do custodiado após o recebimento de informações detalhadas de que ele estaria comercializando drogas na localidade, sendo certo que quando de sua abordagem ele confessou os fatos, franqueando a entrada em sua residência aos policiais, que lograram apreender o material entorpecente. 2. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca se justifica “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Na situação narrada na denúncia, a busca veicular e domiciliar se deram de forma legítima, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o acusado estaria portando farto material entorpecente. É de se destacar também a coerência dos depoimentos dos policiais que depuseram em juízo, havendo verossimilhança nas suas afirmações. 3. “A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de poder ou ilegalidade na atuação policial” (HC n. 830.537/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). 4. “As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio do réu evidenciaram, de modo objetivo, as fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar, de maneira suficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência. Tendo sido constatado que a ação policial estava legitimada pela existência de fundadas razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova” (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). no imóvel em que se residia o agravante, não se verifica ilicitude da prova” (AgRg no RHC n. 141.401/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (doc. 4, pp. 11-12 – grifei).  



    [...]



    Conforme consignado no acórdão que julgou a apelação (e-STJ fls. 257):



    [...]



    No caso concreto, a entrada no domicílio se baseou no apontamento por parte do réu, no sentido de que havia dinheiro fruto do tráfico de drogas em sua casa. No mais, o próprio réu entregou o dinheiro que estava na residência e apresentou seu documento de identidade, logo após ter sido abordado em situação de flagrância, que corroborou as denúncias anônimas comunicadas à autoridade policial, que descreviam minuciosamente a ação.



    Ou seja, as diligências em curso foram capazes de reprimir o crime que estava em curso, não havendo qualquer indício de que havia qualquer irregularidade no flagrante. (doc. 4, p. 11 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram a situação de flagrante.



    Para além disso, divergir da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 215708 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/6/2022 – grifei).  



    Registro, por fim, que as demais questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego denego a ordem (a’rt. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator